Tribunal: TJMT
Processo: 1003292-03.2022.8.11.0008
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003292-03.2022.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA DA SILVA DE BRITO - CPF: 503.771.751-53 (APELADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), PATRICIA MARIANO DA SILVA - CPF: 267.904.798-21 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), MARIA DA SILVA DE BRITO - CPF: 503.771.751-53 (APELANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), PATRICIA MARIANO DA SILVA - CPF: 267.904.798-21 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO –

OMISSÃO
– VÍCIO – NÃO VERIFICADO – MATÉRIA CLARAMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO
– REDISCUSSÃO
–
INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS –
REJEITADOS OS DECLARATÓRIOS
.

Os embargos declaratórios
são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
Banco
Itaú Consignado
S/A
,
contra o acórdão que
nego
u
provimento
ao seu recurso, bem como,
d
eu
parcial provimento ao recurso
interposto pela
autora,
Maria da Silva Brito
.

Em apertada síntese,
o banco
embargante alega
que o acórdão vergastado é
omisso
, pedindo por sua reforma substancial.

Resumidamente, sustenta o banco a regularidade da contratação.

Para tanto, pondera que

o acórdão não manifestou acerca da disponibilização do contrato, do comprovante de crédito e demais provas produzidas nos autos.

Argui sobre a compensação que entende devida.

Defende que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça não impõe a realização de perícia grafotécnica como requisito em casos como o dos autos, em que a parte impugna a autenticidade da assinatura do contrato apresentado.

Pugna pelo acolhimento dos declaratórios a fim de sanar o vício alegado.

Sem c
ontrarrazões
, apesar de intimada a embargada, conforme certidão de id 234962164.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cumpre enfatizar que o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em apertada síntese,
o banco
embargante alega
que o acórdão vergastado é
omisso
, pedindo por sua reforma substancial.

Resumidamente, sustenta o banco a regularidade da contratação.

Para tanto,
pondera que, supostamente, o acórdão
não manifestou
acerca da disponibilização do contrato
, do
comprovante de crédito
e demais provas produzidas nos autos.

Argui sobre a compensação que entende devida.

Defende que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça não impõe a realização de perícia grafotécnica como requisito em casos como o dos autos, em que a parte impugna a autenticidade da assinatura do contrato apresentado.

Pois bem.

Em que pese
m
o
s
argumento
s
do banco embargante, vê-se que o acórdão não necessita de qualquer
complementação ou
esclarecimento.

Destaca-se
que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação.

O
inconformismo
do embargante com o decidido no acórdão e a modificação almejada, não pode ser alcançado via embargos.

Portanto, n
ão há vício a se reconhecer.

Os embargos declaratórios
são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

Nesse contexto, sucede que
a matéria e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, proporcionando integral compreensão do que fora determinado,
inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
se restringe
a suprir as omissões,
contradições, obscuridades que,
porventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no
DJE
27/11/2013).

Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu

inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo

Civil, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023)
.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024